Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800458-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SOPHYA BRIGLIA CARDOSO, FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR CARNEIRO, MARIA JOSE PIMENTEL ALMEIDA, SELMA SILVA DE MATOS, RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA, JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA, MANOEL DA SILVA ATAIDE, EMANUEL CORDEIRO ALVES

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800458-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

SOPHIA BRIGLIA CARDOSO

AGRAVANTE:
FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR

AGRAVANTE:
MARIA JOSÉ PIMENTEL ALMEIDA

AGRAVANTE:
SELMA SILVA DE MATOS

AGRAVANTE:
RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA

AGRAVANTE:
JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA

AGRAVANTE:
MANOEL DA SILVA ATAÍDE

AGRAVANTE:
EMANUEL CORDEIRO ALVES

AGRAVADA:
FUNDAÇÃO TELEBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADA:
CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MATÉRIA PRECLUSA - INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte agravante tenta discutir matérias estabelecidas e consolidadas na sentença objeto do cumprimento, a qual transitou em julgado, tornando as matérias, aduzidas pela recorrente, preclusas.

2.

Ora, da exposição acima, depreende-se de forma clara que a discussão atinente ao recurso há muito se encontra preclusa, não sendo possível mais debate judicial sobre o tema.
Nessa esteira de raciocínio, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante:

SOPHIA BRIGLIA CARDOSO E OUTROS
e agravada
TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800458-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

SOPHIA BRIGLIA CARDOSO

AGRAVANTE:
FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR

AGRAVANTE:
MARIA JOSÉ PIMENTEL ALMEIDA

AGRAVANTE:
SELMA SILVA DE MATOS

AGRAVANTE:
RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA

AGRAVANTE:
JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA

AGRAVANTE:
MANOEL DA SILVA ATAÍDE

AGRAVANTE:
EMANUEL CORDEIRO ALVES

AGRAVADA:
FUNDAÇÃO TELEBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADA:
CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA DE URGÊNCIA
, interposto por
SOPHIA BRIGLIA CARDOSO; FRANCISCA STELITA OLIVEIRA DE AGUIAR; MARIA JOSÉ PIMENTEL ALMEIDA; SELMA SILVA DE MATOS; RAIMUNDO ALDEMAR CUNHA DE SOUZA; JORGE DE JESUS FERRAZ DE LIMA; MANOEL DA SILVA ATAÍDE; EMANUEL CORDEIRO ALVES
, contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RESERVA DE POUPANÇA
(Proc. nº 0008822-79.2003.8.14.0301), que concedeu o pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa, à empresa MIRANDA LIMA ADVOGADOS, patrona da TELEMAR NORTE LESTE S/A, condenou os autores ao pagamento dos honorários solidariamente e em cotas iguais e determinou o pagamento de honorários antes do recebimento do crédito principal, tendo como ora agravados
FUNDAÇÃO TELEBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL; TELEMAR NORTE LESTE S/A; CLOVIS BORBOREMA DE LAMARTINE NOGUEIRA.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante, inicialmente, que seja reformada a decisão do douto juízo a quo nos termos pedidos pelos autores/agravantes concedendo-se de imediato a TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para que não seja pago o valor determinado pelo douto juízo a quo aos advogados da TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Assevera
que os honorários sucumbenciais a serem pagos à TELEMAR NORTE LESTES sejam no percentual de 20% sobre o valor da condenação, observando o comando decisório, conforme §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC (Lei nº 5.869/73).

Sustenta ainda, a necessidade de correção do crédito a receber devidos aos autores, e que o pagamento dos honorários de sucumbência a serem pagos pelos autores à TELEMAR NORTE LESTE S/A, seja feito após o recebimento do valor recebido pelos autores/agravantes.

Aduz que, a verba honorária de 20% a ser paga aos advogados da TELEMAR NORTE LESTE S/A seja calculada sobre o valor da condenação apurada nos moldes do Anexo I do laudo pericial, conforme estabelecem as decisões de Id 36459697-Pág. 3 e 36459764, e seja, proporcionalmente descontada no percentual de 20% do valor que cada agravante tem direito, conforme art. 23 da Lei nº 5.869/1973.

Por fim, pleiteia a não incidência de multa e juros sobre os honorários de sucumbência a serem pagos pelos autores.

Coube-me, processar e julgar o presente agravo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12448965), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão do recurso matérias atinentes a sentença já transitada em julgado, razão por que não merece prosperar a pretensão recursal, visto que da exposição acima, depreende-se de forma clara que a discussão atinente ao recurso há muito se encontra preclusa, não sendo possível mais debate judicial sobre o tema.

Tendo a sentença transitada em jugado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. DECISÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES DEDUZIDAS NO PROCESSO, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SETENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Entidade previdenciária que pretende, nitidamente, rediscutir em fase de cumprimento de sentença, questões que foram enfrentadas ou deveriam ter sido deduzidas durante a fase de conhecimento do processo. Impossibilidade.

Decisão judicial clara e objetiva que manda observar parâmetros fixados no laudo pericial e em laudo produzido na Justiça do Trabalho. Matérias que já foram, inclusive, objeto de Recurso Especial. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00596097420218190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 23/03/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ SUPERADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. Da análise dos autos, verifica-se que as questões trazidas pelo agravante já foram exaustivamente superadas, tanto no processo de conhecimento, quanto no incidente de impugnação a fase de cumprimento de sentença.Assim, ao que se vê é a tentativa da agravante de rediscutir matéria já transitada em julgado.

Nota-se que tais pedidos em impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis, pois esbarram na coisa julgada, conforme se denota nos arts. 501 e 508 do Novel Código de Processo Civil. Destarte, considerando os valores apurados no Laudo Pericial, o qual apurou o valor da condenação em respeito ao decidido na ação de conhecimento, impõe-se seja mantida a decisão que rejeitou a impugnação a fase de cumprimento de sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072208218 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2017) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO. - Se encontra abarcada pela preclusão a matéria que já foi abordada e decidida no feito, não cabendo mais discussão sobre o tema.
(TJ-MG - AI: 10707020527172001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

Neste passo, a presente via, a toda evidência, não se revela adequada à manifestação de contrariedade contra decisão que, como visto, restou preclusa.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o decisum que ratificou a condenação da agravante em honorários.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/08/2023